Tribunal: TJDFT
Processo: 0711009-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711009-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELI DE SOUZA ASSUMPCAO VIEIRA APELADO: PRESIDENTE DA ADAPS AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MICHELI DE SOUZA ASSUMPÇÃO VIEIRA contra a r. sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela apelante em face de ato do DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – ADAPS, atual Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AGSUS, denegou a segurança (ID 66594315). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que a ausência de previsão legal de concessão de horário especial para os participantes do Programa Médicos pelo Brasil não exime o Poder Judiciário da interpretação sistemática e analógica das normas de proteção dos direitos das pessoas vulneráveis. Destaca que “a Apelante e o seu filho autista não podem ser prejudicados pela nítida falha do legislador ao promulgar a Lei no 14.621/2023, que trata de outros aspectos relacionados aos programas PMpB e PMMB, contudo, estabeleceu somente a redução da carga horária aos médicos do PMMB, ora suprimindo a aplicação desse benefício aos profissionais participantes do programa semelhante PMpB” (ID 66594320, pág. 3). Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e noticia que o apelado reconheceu o direito da apelante durante o trâmite do feito, deferindo parcialmente o pedido de redução da carga horária semanal, o que, em seu entender, demonstra a plausibilidade do direito. Aduz que deve ser realizada uma interpretação extensiva, de modo a assegurar o direito da apelante de redução da jornada de trabalho semanal em, ao menos, 50% da carga horária. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do apelo em todos os seus termos. Contrarrazões, ao ID 66594325, pelo não conhecimento do apelo e, caso conhecido, seu desprovimento. Sobreveio a juntada de nova petição da apelante, ao ID 68371468. É o relato do necessário. Compulsando os autos, verifica-se que a autora pleiteia com o presente mandado de segurança que lhe seja garantido o “direito a horário especial, com redução de ao menos 50% (cinquenta por cento) de sua jornada de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração e sem necessidade de compensação” e, “subsidiariamente, a diminuição de dois dias e meio da sua jornada semanal, a qual se estende de segunda a sexta-feira, durante os períodos da manhã e da tarde” (ID 66594161, pág. 20). Todavia, depreende-se da Cláusula Sexta do Termo de Concessão de Bolsa para Vinculação ao Estágio Experimental Remunerado do Programa Médicos pelo Brasil, a previsão de vigência do referido instrumento por 2 (dois) anos, a contar da assinatura do “Termo e do início das ações de aperfeiçoamento pelo médico em seu local de exercício” (ID 66594166). Em se considerando que o documento foi assinado em 04/10/2022, intime-se a apelante a esclarecer o interesse recursal, tendo em vista o aparente transcurso do prazo de vigência do citado instrumento. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora